Tribunal: TJSP
Processo: 1002717-45.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Apesar do Banco apelado ter disponibilizado valores na conta corrente da apelante, está comprovado através da prova pericial grafotécnica que as assinaturas constantes do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Apesar do Banco apelado ter disponibilizado valores na conta corrente da apelante, está comprovado através da prova pericial grafotécnica que as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo apelado não emanaram do punho da apelante – Constatada existência de fraude na contratação que autoriza a anulação do contrato – Falha na prestação dos serviços bancários que ensejou a realização de descontos diretamente no benefício previdenciário da apelante – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos de forma simples, autorizada sua compensação com os valores comprovadamente disponibilizados em favor da apelante – Condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002717-45.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MARIA
MAGDALENA PISSOLOTTO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
2
VOTO No 40405
APELAÇÃO N° 1002717-45.2018.8.26.0322
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FABIANO DA SILVA MORENO
APELANTE
: MARIA MAGDALENA PISSOLOTTO ALVES
APELADO
: BANCO BMG S/A
COMARCA
: LINS
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização

Insurgência
contra
a
r.
sentença
que
julgou
improcedente a demanda
Admissibilidade parcial

Aplicação das regras do CDC
Apesar do Banco
apelado ter disponibilizado valores na conta corrente da
apelante, está comprovado através da prova pericial
grafotécnica que as assinaturas constantes do contrato
apresentado pelo apelado não emanaram do punho da
apelante
Constatada existência de fraude na
contratação que autoriza a anulação do contrato Falha
na prestação dos serviços bancários que ensejou a
realização de descontos diretamente no benefício
previdenciário da apelante
Configurado dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
3
“in re ipsa”
Aplicação da Súmula 479 do STJ

Valores indevidamente descontados que devem ser
restituídos de forma simples, autorizada sua compensação com os valores comprovadamente
disponibilizados em favor da apelante Condenação do
apelado ao pagamento de indenização por danos morais,
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das
circunstâncias do caso concreto Sentença reformada
Sucumbência invertida Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização (fls. 01/18), julgada improcedente (fls.
262/268), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por MARIA
MAGDALENA PISSOLOTO ALVES (fls. 269/286), foram rejeitados (fls.
288/289).
A apelação é de MARIA MAGDALENA PISSOLOTO
ALVES (fls. 291/310).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que, não solicitou cartão de crédito e
tampouco autorizou os descontos realizados pelo apelado, que foram
efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.
Aduz que, não satisfeito em emitir cartão de crédito que
não foi solicitado, o Banco apelado simulou uma operação de saque, a fim
de realizar descontos no percentual de 5% (cinco por cento) dos
rendimentos da apelante, que corresponde apenas aos juros do empréstimo
indevidamente firmado, tornando a dívida eterna e impagável.
Afirma que, apesar da apelante ter afirmado que não
assinou o contrato apresentado pelo apelado, que foi comprovado pelo
laudo pericial grafotécnico em fls. 206/226, houve a indevida improcedência
da ação, mesmo diante da comprovada inexistência de contrato ou
autorização para a realização dos descontos impugnados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
4
Diz que, está robustamente comprovado que o Banco
apelado falsificou as assinaturas da apelante, realizando indevidos
descontos diretamente em seu benefício previdenciário, que constitui verba
alimentar, o que não pode ser admitido.
Salienta que, devido a inexistência de autorização,
houve violação ao disposto nos artigos 3o, inciso III, 15 e 21, todos da
Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, o que implica em nulidade, nos
termos do artigo 166, inciso IV, do CC.
Alega que, não recebeu ou utilizou o mencionado cartão
de crédito, sendo que o suposto saque foi efetivado através de transferência
de valores na conta corrente da apelante, evidenciando a ilicitude do ato
praticado pelo apelado, além da violação ao disposto na Súmula 532 do
STJ.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, a fim de determinar a anulação do contrato
supostamente pactuado, com a condenação do apelado na restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados em seu benefício
previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais, nos
termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.
Contrarrazões nas fls. 315/320.
Em fls. 325, a apelante pleiteou a juntada de
precedentes jurisprudenciais desta Colenda Câmara, proferidos em
processos análogos (fls. 326/341).
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 29/31).
É o relatório.
2) De início fica, consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
5
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do recurso, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Outrossim, se verifica que nos termos do artigo 1.048,
inciso I, do CPC, o apelo possui prioridade na tramitação, conforme
documento em fls. 23 e decisão em fls. 29/31.
O exame dos autos, revela que a apelante ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização (fls.
01/18), sob o argumento de que é beneficiária do INSS e ao consultar o
extrato, constatou a existência de diversos descontos realizados pelo Banco
apelado, sem que houvesse contratado ou autorizado qualquer retenção de
valores em seu benefício previdenciário.
Houve contestação (fls. 35/41) e réplica (fls. 74/88).
Após a produção de prova pericial grafotécnica (fls.
206/226), sobreveio a r. sentença (fls. 262/268), que julgou improcedente a
demanda, por entender que embora o laudo pericial tenha reconhecido a
ilegitimidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo apelado, a
utilização do dinheiro transferido na conta corrente da apelante importa em
aceitação do contrato. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
6
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação, que comporta parcial provimento.
Com efeito, no caso dos autos não há dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo,
não é razoável exigir da apelante a prova de que não firmou o contrato que
ensejou os descontos realizados diretamente em seu benefício
previdenciário, já que implica na produção de prova negativa.
Dessa forma, tendo a apelante alegado que nunca
firmou o contrato que ensejou os descontos realizados em seu benefício
previdenciário (fls. 25/27), cabia ao Banco apelado provar a origem e
legitimidade das cobranças, bem como que não houve falha na prestação
do serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.
Entretanto,
respeitado
o
entendimento
do
nobre
magistrado de primeiro grau, o Banco apelado não se desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, eis que está comprovado pela
prova pericial grafotécnica em fls. 206/226, que as assinaturas constantes
no contrato colacionado pelo apelado em fls. 90/93, não emanaram do
punho da apelante.
Destarte, independentemente da eventual utilização do
valor disponibilizado na conta corrente da apelante (fls. 67), não é possível
constatar a regularidade da contratação, tampouco dos descontos
realizados diretamente no benefício previdenciário da apelante, diante da
comprovada ilegitimidade das assinaturas apostas no contrato em fls. 90/93.
Assim, é evidente a existência de falha na prestação dos
serviços do apelado, ante a realização da fraude constatada, pois apesar de
ter sido eventualmente praticada por terceiros, houve negligência do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
7
ao aprovar a concessão do crédito, ainda que o valor pactuado tenha sido
disponibilizado na conta corrente da apelante, não havendo que se falar na
aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o,
inciso II, do CDC.
E a responsabilidade da casa bancária é objetiva, pois
decorre do risco natural de sua atividade, direcionada a obtenção de lucro,
incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor (“o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”).
A propósito, a Súmula 479, do STJ, determina:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Dessa forma, é de rigor a anulação do contrato
colacionado em fls. 90/93, devendo o apelado realizar a restituição simples
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da
apelante, ante a inexistência de prova de eventual má-fé do Banco, sendo
admitida a compensação com os valores comprovadamente disponibilizados
na conta corrente da apelante.
Outrossim, é oportuno deixar anotado que dano moral é
a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada
pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA
HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
consequência do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
8
sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso
de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
No caso vertente, se constata que em razão da falha na
prestação dos serviços bancários, que autorizou a formalização de contrato
fraudulento em nome da apelante, decorreram diversos transtornos e
aborrecimentos, inclusive com a realização de descontos indevidos
diretamente em seu benefício previdenciário, o que extrapola o mero
dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro,
pois são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser comprovado o
sofrimento advindo, bastando que reste demonstrado o fato.
Sendo assim, comprovada a realização de descontos
indevidos diretamente no benefício previdenciário da apelante, se evidencia
a efetiva caracterização de abalo moral passível de reparação, nos termos
do artigo 14 “caput” do CDC e artigos 186 e 927, ambos do CC.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, há de se socorrer às regras contidas no artigo 944 do Código
Civil, levando-se em conta o sofrimento da apelante; a gravidade da ofensa
e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica do Banco
apelado e a intimidação para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar irrisória em
razão do porte econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi,
ponderou que
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de
fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o
efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
9
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Portanto, considerando o grau de culpa do Banco
apelado (que permitiu a contratação fraudulenta), o porte econômico das
partes, a gravidade do evento (que gerou descontos diretamente no
benefício previdenciário da apelante), assim como os critérios de prudência,
razoabilidade, o “quantum” indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que está em consonância com a jurisprudência,
sendo suficiente para desestimular o ofensor a repetir o ato, e não causa o
enriquecimento sem causa da apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
pedido de indenização por danos morais e materiais. Ônus probatório que
incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o
custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode
ser imposto, todavia, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão,
já que era seu o ônus probatório. Empréstimo consignado. Negativa de
celebração por parte do autor. Solução dada à luz das regras protetivas do
CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do
E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não
demonstrou a lisura da operação contestada, tampouco as excludentes de
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Danos material e moral
reconhecidos e mantidos. Majoração da indenização por dano moral para
R$ 5.000,00. Devolução, de forma simples, dos valores descontados
indevidamente, acrescida de correção do desconto e de juros legais da
citação. Facultada a compensação dos valores depositados no pagamento
da indenização pelo Banco-réu. Recursos providos em parte.” (AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
10
1007762-83.2019.8.26.0196, Relator Des. Cauduro Padin, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 01/06/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Cartão de crédito consignado Alegação do autor de ter havido
descontos indevidos em seu benefício previdenciário
Sustenta não ter
contratado e nem autorizado qualquer serviço passível de gerar tais
descontos Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante
equivalente a dez salários mínimos
Pretensão do réu de reforma.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Laudo pericial atestando a falsidade da
assinatura aposta no contrato. Fraude na contratação. Falha na prestação
do serviço pelo banco. Dano moral configurado e que deve ser reparado.
Valor da indenização que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 para atender
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
parcialmente reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba fixada
em 10% do valor da condenação Pretensão do banco réu de redução.
INADMISSIBILIDADE: Os honorários advocatícios foram bem fixados no
limite mínimo de 10%, atendendo aos requisitos do art. 85 do Código de
Processo
Civil,
sendo
descabida
qualquer
alteração.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (AP 1005920-55.2018.8.26.0438, Relator
Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 01/06/2020).
Por derradeiro, considerando que os danos sofridos pela
apelante se referem a responsabilidade extracontratual, eis que comprovada
a inexistência de relação jurídica entre as partes, devem os juros de mora
serem calculados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do
STJ.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-45.2018.8.26.0322 -Voto no 40405
11
da lavra do eminente magistrado, Doutor FABIANO DA SILVA MORENO,
para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso
I, do CPC, a fim de declarar a nulidade do contrato colacionado em fls.
90/93, com a condenação do Banco apelado na restituição simples dos
valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da apelante,
a serem atualizados pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e acrescidos
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de cada
desconto efetuado, autorizada sua compensação com os valores
comprovadamente disponibilizados na conta corrente da apelante,
igualmente atualizados e acrescidos de juros de mora. Além disso, deve o
Banco apelado responder pelo pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Por fim, configurada a sucumbência mínima da
apelante, nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 11 e 86, parágrafo único,
ambos do CPC e da Súmula 326 do STJ, deve o Banco apelado responder
pelo
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e honorários
advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da
condenação, devidamente atualizado.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator